Tribunal: TJDFT
Processo: 0742912-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA PESSOA JURÍDICA. EX-SÓCIO. CONDIÇÃO DE AVALISTA NÃO DEMONSTRADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença prolatada pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedente em parte o pedido inicial para declarar a inexistência do débito em nome do autor, determinar a exclusão do nome dele do rol de inadimplentes e condenar a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de dano moral. Em suas alegações recursais, a parte ré/recorrente pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; no mérito, assevera inexistência de conduta ilícita, pois a abertura da conta corrente foi em nome da empresa JUNGLE BAR, da qual o autor/recorrido pertencia ao quadro societário, que a saída dele da sociedade não foi comunicada ao banco, e era figurava como avalista da conta. Aduz ainda que o banco agiu no exercício regular do direito ao incluir o nome do autor no cadastro de proteção ao crédito, ante a inadimplência do contrato bancário, cuja formalização se deu de forma regular. Por fim, requer o afastamento da condenação em dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Negativação indevida (ou não) do nome da pessoa física em decorrência de contrato bancário realizado em nome da pessoa jurídica da qual era sócio.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Na relação de consumo, a inversão do ônus da prova ocorrerá quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do autor ou quando houver sua hipossuficiência processual (art. 6o, III, do CDC). Enquanto a regra geral, nos termos do art. 373, do CPC, é a de que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. Dito isso, tem-se que o autor demonstrou que foi indevida a negativação do seu nome (ID 63697479), enquanto a ré não logrou êxito em comprovar a responsabilidade dele pelo débito inscrito decorrente de abertura de conta corrente em nome da pessoa jurídica ((JUNGLE BAR), na qual ele figurava como sócio preteritamente (ID 63697505).
6. Conforme demonstram os documentos constitutivos da sociedade empresária (JUNGLE BAR), o autor nela ingressou na condição de sócio em 28/8/2015 e dela se retirou em 20/09/2016 (ID 63697505, pág. 22 a 24 e ID 63698415, respectivamente).
7. Assim, ainda que incontroversa a abertura de conta em nome da pessoa jurídica e a existência de saldo devedor, não foi demonstrado pela ré que o autor, apesar de na época da abertura da conta bancária figurar como sócio da empresa, responde até hoje pelo débito. Isso porque, não foi comprovado pelo banco que o autor assinou o contrato de abertura de conta corrente como avalista, sequer havia essa condição no instrumento contratual (ID 63697505).
8. Além disso, uma vez comprovada que sua retirada como sócio se deu em setembro de 2016, sua responsabilidade perante a empresa se estenderia somente até 20/09/2018. Todavia, a dívida inscrita possuía vencimento em 08/04/2024 (ID 63697479), data em que o autor já não se obrigava a nada mais como sócio da pessoa jurídica JUNGLE BAR, conforme previsão do art. 1.032, CC, mencionado na sentença recorrida.
9. Portanto, o banco recorrente não logrou êxito em demonstrar a relação entre o débito inscrito e o autor, de modo que indevida a inclusão do seu nome no cadastro de devedores (ID 63697479).
10. Por conseguinte, é cediço que a negativação indevida do nome gera dano moral na modalidade in re ipsa, ou seja, sem necessidade de comprovação da ofensa, razão pela qual também não merece prosperar o pedido de afastamento da condenação. Ainda, o valor fixado pelo Juízo a quo não requer modificação, pois atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.